Tribunal: TJBA
Processo: 0320179-30.2014.8.05.0080
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 0320179-30.2014.8.05.0080.3.EDCrim Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: GILMAR BRITO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, MYRELE MORAES DA SILVA, LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, RAIMUNDO TEODORO NETO, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, GILMAR BRITO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTOS, COM FINALIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ÀS SUPERIORES INSTÂNCIAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos do embargante se tratam de mera menção a elementos constantes no conjunto probatório da ação penal, bem como a aspectos do Voto Divergente que foram devidamente apreciados, bem como na inovação, em sede de embargos de declaração, de prequestionamentos acerca de dispositivos da Constituição Federal, do Código Penal e do Código de Processo Penal, alegados sob o pretexto de rediscutir matéria já exaustivamente analisada, desviando, assim, a verdadeira finalidade dos Embargos Declaratórios. Estes, por serem destituídos de natureza autônoma, só se prestam a complementar a decisão embargada, não servindo para reiterar o que está expresso no julgado. 2. In casu, não foram apontadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão vergastado, que adotou posicionamento explícito e fundamentado sobre as razões que motivaram o não provimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade e, no caso específico, elucidou a presença dos elementos típicos do crime imputado, a despeito do posicionamento adotado no respeitável voto divergente, que restou vencido no julgamento recorrido. 3. Ademais, inexiste a obrigação de o julgador, ao dirimir a controvérsia, rebater todos os pontos abordados pelas partes. Neste sentido: "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes." (STJ.HC n. 447.615/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 1/8/2018.) 4. Neste diapasão, consoante motivação exarada e verificada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, resta demonstrada a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 0320179-30.2014.8.05.0080.3, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana - BA, na qual figura como Embargante GILMAR BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.